Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-69.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015927-69.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA BALERONI PACHECO - CPF: 704.819.701-34 (RECORRENTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): NEGO provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal):Acompanho a Relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa astreinte para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Recorridas:
Érica Beleroni Pacheco e Unimed-rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SUCESSÃO PROCESSUAL RECONHECIDA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. FUNÇÃO COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença que rejeitou embargos à execução e afastou alegação de ilegitimidade passiva, mantendo o cumprimento de sentença proposto pela autora, decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa executada na fase de cumprimento de sentença, em razão de sucessão entre operadoras de plano de saúde; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória imposta é excessivo e passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois a sucessão processual foi regularmente deferida e não foi objeto de impugnação tempestiva pela parte ora recorrente.

4.

Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

5.

A multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e deve ser mantida quando a parte permanece inadimplente, sendo incabível a redução quando o devedor continua descumprindo a obrigação judicial.

6.

O valor da multa mostra-se proporcional à gravidade do descumprimento e à capacidade econômica da devedora, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a rediscussão da legitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença quando a sucessão processual foi anteriormente deferida e não impugnada tempestivamente.

2.

A sucessora da operadora de plano de saúde assume integralmente as obrigações da empresa sucedida, inclusive as decorrentes de contrato rescindido, se houver continuidade da relação jurídica discutida judicialmente.

3.

A multa cominatória deve ser mantida quando a parte descumpre reiteradamente a obrigação judicial, sendo a redução incompatível com sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 525, parágrafo primeiro, inciso II; artigo 779, inciso I. Lei número 9.099 de 1995, artigo 55. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28.08.2023; TJMT, AI 1013844-17.2023.8.11.0000, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Recorridas:
Érica Beleroni Pacheco e Unimed-rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra..

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id. 324961960): afastou a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente e rejeitou os embargos do devedor.

Recurso inominado (Id. 324961962): requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, ou, alternativamente, a redução da multa
cominatória
.

Contrarrazões (Id. 324961967): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1015927-69.2022.8.11.0055

Recorrente:
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Recorridas:
Érica Beleroni Pacheco e Unimed-rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos, por meio dos quais pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou a redução do valor da multa
cominatória
.

No caso em apreço, cuida-se de Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Érica Beleroni Pacheco
em face de
Unimed-rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
, posteriormente sucedida pela
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
, na qual a autora pleiteou o restabelecimento de seu plano de saúde indevidamente suspenso, bem como indenização por danos materiais e morais.

A empresa recorrente, alega que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que o contrato da parte autora foi rescindido em 20/05/2022, antes da migração da carteira de clientes da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ, ocorrida apenas em abril de 2024.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, a questão já foi objeto de decisão judicial anterior, quando foi deferida a sucessão processual, sem que a recorrente apresentasse qualquer recurso contra tal decisão, operando-se, assim, a preclusão.

Ademais, é cediço que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed compõem o mesmo grupo econômico, motivo pelo qual não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Ademais, a transferência da carteira de clientes da UNIMED-RIO para a UNIMED-FERJ, autorizada pela ANS, implica na assunção, pela sucessora, de todas as obrigações da sucedida, inclusive aquelas decorrentes de contratos anteriormente rescindidos, mas que são objeto de discussão judicial.

Portanto rejeita-se a preliminar suscitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2.
Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC. A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art. 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.
In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta
impossibilitada a reabertura de discussão da matéria. (TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Na fase de cumprimento de sentença é vedada a alteração do que foi estabelecido no comando sentencial, pois configurada a coisa julgada - O art. 779, I, do CPC aponta como legitimado passivo na execução o sujeito que figura no título como devedor, sendo irrelevante para fins de fixação da legitimação se é realmente quem deve - Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, de modo a não abranger as questões relativas à fase de conhecimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1984053-92 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.065654-2/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Assim, não cabe suprimir os efeitos da coisa julgada mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de excessividade da multa aplicada, também não assiste razão à recorrente.

A multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso em tela, mesmo com a aplicação da multa no valor atual, a recorrente permanece inadimplente quanto à obrigação de fazer, demonstrando total descaso com a determinação judicial.

Nesse cenário, a redução do valor da multa, como pretende a recorrente, apenas incentivaria a continuidade do descumprimento, esvaziando por completo a função coercitiva do instituto. Se com o valor atual da multa não houve o cumprimento da obrigação, com sua redução, certamente, a recorrente não teria qualquer estímulo para cumprir a determinação judicial.

Ressalte-se que o valor da multa não se mostra desproporcional ou irrazoável, considerando a capacidade econômica da recorrente, a natureza da obrigação descumprida (restabelecimento de plano de saúde, que envolve o direito fundamental à saúde) e o longo período de descumprimento.

Ademais, não se pode falar em enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que o valor da multa decorre diretamente da recalcitrância da recorrente em cumprir a obrigação que lhe foi imposta judicialmente. A parte autora não busca o enriquecimento por meio da multa, mas sim o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, que é o restabelecimento do seu plano de saúde.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015927-69.2022.8.11.0055.

Recorrente:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)

Recorrida:
ERICA BALERONI PACHECO.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 324961945, foi efetivada a penhora do valor total de
R$ 83.155,29 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), dos quais a quantia de R$ 13.855,72 (treze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) corresponde à indenização por danos morais e materiais (ID 324961926), enquanto o montante de R$ 61.740,00 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais) refere-se à multa cominatória (
astreintes)
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e rejeitou os embargos à execução opostos nos autos.

Em seu voto, a ilustre Relatora negou provimento ao recurso interposto pela parte executada, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Contido, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

No caso, consigno que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que arbitra multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

A finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa por descumprimento da ordem judicial
merece ser reduzida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (Grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir

a multa
astreinte
para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025